Tribunal: TJMT
Processo: 1022727-52.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022727-52.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[THIAGO BRAGA ROSLER - CPF: 010.081.710-69 (RECORRENTE), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1022727-52.2020.8.11.0001 – Terceiro Juizado Especial de Cuiabá - MT.

RECORRENTE:
THIAGO BRAGA ROSLER

RECORRIDO:
BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VALOR DA PRETENSÃO ECONÔMICA QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As causas cujo valor ultrapassa o limite de quarenta vezes o salário mínimo estão fora de alcance dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente os pedidos inicias que visava a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos materiais e morais.

Em suas razões recursais, as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da
competência Juizado Especial Cível para apreciação da demanda.

Da prova dos alegados danos morais.

Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Prejudicial de mérito

Saliento que, merece ser reformada a sentença fustigada,
eis que, os pedidos contidos no recurso inominado, objeto da presente demanda
(R$ 53.108,74 - cinquenta e três mil novecentos e cento e oito reais e setenta e quatro centavos),
ultrapassa o limite de alçada dos Juizados Especiais, conforme ditada pelo inc. I do art. 3.o c/c art. 15 da Lei n.o 9.099/95,
“in verbis”
:

Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

Art. 15. Os pedidos mencionados no art. 3o desta Lei poderão ser alternativos ou cumulados; nesta última hipótese, desde que conexos e a soma não ultrapasse o limite fixado naquele dispositivo.

Desse modo, diante da vedação contida no aludido dispositivo legal, os Juizados Especiais carecem de competência para apreciação da demanda, sendo nesse sentido a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – MANUTENÇÃO INDEVIDA EM SERASA – VALOR DA RESTRIÇÃO QUE EXCEDE O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAL – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DE OFÍCIO.

Compete aos Juizados Especiais Cíveis processar e julgar as causas de menor complexidade, cujo valor da causa não ultrapasse 40 salários mínimos.

Estando a se discutir sobre manutenção em SERASA do valor de R$ 56.965,94 (cinquenta e seis mil novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), é incompetente o juízo para processar e julgar a presente demanda, reconhecendo-se a incompetência de ofício, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito.
O Enunciado no. 39 do FONAJE estabelece que, em observância ao artigo 2o, da Lei no. 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.

O microssistema dos Juizados Especiais admite a cumulação de pedidos, no entanto, deve ser observado o valor de alçada previsto em lei, conforme preconiza o artigo 15 da referida lei.

Recurso conhecido e de ofício extinto por violar o valor máximo dos juizados especiais, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei no.
(N.U 1000426-26.2016.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2017, Publicado no DJE 24/07/2017)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a r. sentença fustigada e,
reconhecer, em razão do valor da causa exceder a 40 (quarenta) salários mínimos, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para apreciar e julgar os pedidos formulados nos autos, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022